Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-35.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010032-35.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALINO SANTOS SOUZA (APELANTE), MOISES CORREA CURVO DE OLIVEIRA - CPF: 041.738.981-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLASY RAMOS RODRIGUES - CPF: 038.739.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MAGALHAES RONDON - CPF: 061.194.361-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR JUDICIAL
DOS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO SINTÉTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – 2. REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DOCUMENTO JUNTADO PELO JUIZ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DO TJMT – PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REINCIDÊNCIA DO RÉU –
INCREMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – 3. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – 4. PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Em que pese a sintética fundamentação exposta pelo d. juízo
a quo
, verificada a existência de condenação anterior apta a figurar como maus antecedentes, a negativação desse vetor é medida que se impõe.

2.

Não há qualquer violação ou prejuízo da Defesa, pelo fato de a MM.
Juíza sentenciante
ter
juntado
relatório de situação processual executória anexo à sentença, mormente quando documento de igual teor já havia sido acostado aos autos em momento anterior, de modo que o acusado e sua defesa possuíam pleno conhecimento dos registros ali apostos – cujas informações podem ser confirmadas por meio de simples consulta ao sítio eletrônico do TJMT, por se tratar de dados públicos e de fácil constatação, a desautorizar, portanto, a almejada exclusão da agravante da
reincidência
.

3.

A manutenção da agravante da reincidência torna inviável o provimento do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, notadamente quando, o agente além de reincidente, tem em seu desfavor circunstância judicial desfavorável.

4.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NATALINO SANTOS SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu

NATALINO SANTOS SOUZA
em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1010032-35.2023.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a
pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 203679400, a i. Defensoria Pública Estadual insurge-se contra a pena imposta, almejando o
afastamento da negativação
da circunstância judicial atinente aos
antecedentes
, em razão da insuficiência de fundamentação. Além disso, requer o
decote da agravante
da reincidência
e a
modificação do regime
inicial de cumprimento de pena para o
aberto.
Por fim, prequestiona a matéria debatida a fim de viabilizar a interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 203679407, o Ministério Público Estadual refuta as asserções deduzidas pela defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, recomenda o
desprovimento
do recurso
por meio do
no parecer de ID 210099162.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
(ID 203679397), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto por
NATALINO SANTOS SOUZA,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

O apelante foi denunciado e condenado à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
unitariamente fixado no mínimo legal,, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP
.

Nesta instância revisora, pugna pela reforma da sentença apenas no que concerne a dosimetria penal, em nada questionando a autoria ou materialidade do delito a ele imputado.

1.

Dos requerimentos relacionados à sanção basilar
:

Insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base
, anelando o afastamento da negativação do vetor atinente
aos antecedentes
, ao argumento de que a d. Magistrada
a quo
deixou de fundamentar a negativação de tal circunstância, tão somente apontando uma condenação remota para justifica-la.

Nada obstante, em que pese o esforço argumentativo da i. defesa,
o pleito não merece prosperar.
Isso porque, não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no art. 93, inc. IX, da Lei Maior.

Conduto é importante que se esclareça a diferença entre ausência de fundamentação, daquela sintética.

No caso dos autos, i
nfere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante no patamar de
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 15 (quinze) dias de reclusão
, devido à avaliação desfavorável do vetor antecedente
s
, poderando:

“(...) O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0029555- 26.2018.8.11.0042 (Execução nº 0016684-13.2008.8.11.0042), com trânsito em julgado em 19.09.2018 (Documento em Anexo - SEEU).
” – ID 203679388.

Logo, verifica-se que, muito embora não tenha se valido da melhor técnica jurídica ao justificar a avaliação desfavorável desse vetor, é de se constar que
o apelante realmente é portador de
maus antecedentes
– conforme certidão constante ao ID 203679389, fator que justifica a avaliação negativa desta circunstância judicial na primeira fase da dosimetria penal e fundamenta a exasperação da pena-base.

Além disso,
é inequívoca a possibilidade de, existindo mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do acusado, uma delas ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, a fim de caracterizar maus antecedentes, e da outra incidir na fase intermediaria, tal como realizado nos autos.

Nesse sentido, como elucida há tempos o STJ,
“
inexiste ofensa à Súmula n. 241 ⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência
”,
ex vi
HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016
.

Outrossim, por apego à clareza, ainda que a i. Defesa sustente sua insurgência quanto ao aspecto temporal da condenação penal transitada em julgado, tangenciando tratar-se de hipótese muito antiga, é certo que, além do mencionado registro se referir
a fato ocorrido e sentenciado em 2018
,
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência
,
“abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio”

(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).

Por fim, mesmo em casos em que o recurso é apenas da defesa, nada impede que o Tribunal de Justiça reveja os fundamentos da dosimetria da pena,
sem que haja alteração na situação final do réu
, porque isso
não implica
em
re
formatio in pejus
indireta. Nesse sentido:

“(...) o

Tribunal de origem
,
ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu
e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC 644.476/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

Por isso,
mantenho a carga negativa atribuída à circunstância judicial dos antecedentes
.

2.

Do almejado decote da agravante da reincidência:

A i. Defesa ainda pugna pelo
decote da agravante da reincidência
diante da alegada falta de documentação hábil a comprová-la, porquanto o relatório da situação processual executória foi anexado aos autos pela própria magistrada sentenciante, em anexo à sentença, o que ofenderia os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa,
a razão não lhe assiste
.

Na hipótese em análise, conquanto a questionada documentação vista no ID 203679389 tenha sido juntada anexa à sentença condenatória, não se descuida que o
Parquet
cumpriu devidamente o seu ônus probatório, pois, antes mesmo da apresentação da resposta à acusação, já havia trazido aos autos o extrato dos antecedentes criminais do ora apelante, acostando-o no ID 203679363 – pág. 44/50, não sendo preciso grande esforço para se constatar a presença da reincidência delitiva, uma vez que o referido registro criminal elenca diversos procedimentos existentes em desfavor do apelante.

Ademais, importante destacar que ao oferecer a denúncia, o Ministério Público salientou a impossibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Criminal porquanto verificado que
NATALINO
é reincidente, nos termos da manifestação vista no ID 203679361.

Logo,
não há falar que a defesa foi surpreendida
, pois desde a fase da resposta à acusação já tinha conhecimento dos dados compilados pelo Ministério Público do sistema eletrônico deste e. Sodalício, cujas informações também podem ser confirmadas por meio de simples consulta ao sítio eletrônico do TJMT, por se tratar de informação pública e de fácil constatação.

Além disso, convém acrescentar que, “
em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos
” (TJMT, RAC 116510/2017, DES. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Outrossim, sedimentou-se o entendimento de que
a concreta reiteração criminosa do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública
que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, inclusive, a matéria está pacificada no âmbito da jurisprudência uniforme desta eg. Corte de Justiça, uma vez que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 18
, o qual preconiza:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência dede que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”
[TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017] – destaquei.

No mesmo sentido, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência,
não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária
” (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016)”
(STJ – HC 519436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) – destaquei.

Na hipótese em apreço, o documento anexado à sentença, trata-se de relatório de situação processual executória, o qual discrimina que o acusado possui contra si decisões transitadas em julgado condenando-o pela prática de
diversos crimes patrimoniais
, as quais originaram o processo executivo de pena nº 0016684-13.2008.8.11.0042, sendo certo, que todos os processos são oriundos da Comarca da Capital (ID 203679389) e já constavam daquele Relatório de Antecedentes Criminal juntado logo no início do caderno instrutório, o que demonstra à saciedade, que em momento anterior ao cometimento da conduta apurada nestes autos – a qual se deu em
30/05/2023
–, o apelante já havia sido condenado definitivamente por crimes dolosos.

Ad argumentandum tantum
, em suas razões,
o apelante não nega que seja reincidente
, apenas requer a exclusão da agravante com base na singela argumentação de que o documento foi juntado de ofício pela magistrada e, ainda, não se presta ao reconhecimento da reincidência, que deveria estar lastreada em certidão cartorária; mas a busca da verdade real não coaduna com a posição do juiz totalmente inerte, ao contrário, a inércia é apenas da jurisdição.

A proatividade judicial adquiriu contornos importantes na produção probatória, segundo a dicção atual do art. 156 do CPP, de modo que o magistrado atualmente pauta o seu trabalho na reconstrução da verdade dos fatos, superando, de forma complementar, eventual desídia das partes na colheita da prova, buscando, com isso, exarar um provimento jurisdicional mais próximo possível do ideal de justiça.

Dessa forma, o fato de não ter sido colacionada certidão cartorária de trânsito em julgado, não afasta a ocorrência dos fatos, porquanto se extrai dos outros documentos hábeis a afirmar tal condição revelando-se, portanto,
acertada a aplicação da agravante da reincidência.

3. Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença:

Derradeiramente, o apelante pretende
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, como decorrência do decote da agravante da reincidência, assim exposto nas razões recursais de ID 203679400: “
com o decote da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, medida impositiva será a modificação para o regime inicial aberto”

sic
; contudo, em rápida análise, mantida a referida agravante, impossível falar em provimento da modificação do regime.

Outrossim, mesmo se assim não fosse, o pleito não comportaria provimento, porquanto o
art. 33, §2.º,
b
e
c
, e §3.º, do CP, prescreve que, se na sentença for fixada pena
igual
ou inferior a
04 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.
A contrário sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto, a depender das circunstâncias judiciais, se favoráveis ou não
.

Dessa maneira, tem-se que a irresignação defensiva no sentido de abrandar o regime inicial cominado na sentença não deve prosperar,
por se tratar de acusado reincidente específico em delitos patrimoniais e portador de maus antecedentes.

4.

Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
NATALINO SANTOS SOUZA
,

mantendo incólume a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Penal n.º 1010032-35.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024